Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO DE TELEVISÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. PROBLEMAS TÉCNICOS REITERADOS APRESENTADOS NO APARELHO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO DE SEGURO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. In casu, narra a autora que adquiriu uma TV LED Samsung 48” e que contratou com a ré o seguro de garantia estendida até 20/08/2019. Segundo diz, em 22/04/2019, o produto apresentou defeitos, sendo encaminhado à assistência técnica em 30/04/2019 e reparado em 25/05/2019. Em 17/06/2019, o produto voltou a apresentar os mesmos problemas, sendo recolhido pela assistência técnica em 20/06/2019. Efetivados os reparos, a TV continuou a apresentar defeitos e foi encaminhada para a assistência técnica em 07/08/2019, 13/08/2019 e 30/09/2019, porém sem que fosse realizado o conserto a contento, o que levou a autora a requerer junto à ré a entrega de um aparelho novo ou o pagamento da indenização securitária de R$ 3.000,00, porém, sem sucesso.
4. O réu reconheceu o direito da autora à indenização (ID 16353015), o que foi homologado pela sentença, entretanto a decisão deixou de condenar o réu em indenização por danos morais. O presente recurso pretende reforma da sentença para que o réu seja condenado no pagamento de indenização por danos imateriais.
5. É incontroverso o fato de que, em 21/08/2016, a autora firmou contrato de seguro de garantia estendida referente à TV Led 48” Samsung (ID 16352353), o qual tinha prazo de vigência até 20/08/2019 e previa a indenização de R$ 3.000,00 no caso de sinistro do bem.
6. O aparelho de TV foi entregue para reparo nos dias 30/04/2019; 20/06/2019, 30/08/2019 e 04/10/2019 e permaneceu na posse da assistência técnica por mais de 60 dias intercalados, porém, sem o devido reparo (ID 16352350 a 16352352 e 16352356), o que justifica o pedido de pagamento da indenização securitária prevista no contrato de ID 16352353.
7. Transcende de meros aborrecimentos do cotidiano, irritação e raiva a negativa desarrazoada de realizar o pagamento de indenização securitária referente a garantia estendida após o aparelho ter sido encaminhado para assistência técnica quatro vezes sem que fosse realizado o respectivo reparo.
8. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
9. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
10. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
11. No caso em exame, observa-se que a autora solicitou diversas vezes o reparo do produto, que esperou pacientemente pelo conserto e que, após cinco meses de tentativas, ao verificar que o bem não tinha reparo e solicitar o pagamento da indenização, não teve qualquer resposta da seguradora (ID 16352355 e 16352352).
12. Com esse fundamento, tem-se como certo o direito da parte autora à indenização por danos morais, embora não se tenha presente uma direta violação dos atributos da personalidade, como exigido na doutrina clássica.
13. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do caso em exame, tenho com justo e conforme com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade o arbitramento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para condenar o réu no pagamento de R$ 1.500,00, referentes aos danos morais, atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescidos juros mensais de 1%, contados de 04/10/2019 (Súmula no 54 e 362 do STJ).
15. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.